Tribunal: TJES
Processo: 0036048-23.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036048-23.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SOBRECARGA DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. DANOS A EQUIPAMENTOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos movida contra por Allianz Seguros S.A. e a condenou a restituir à seguradora o montante de R$ 12.750,00, referente ao pagamento de indenização securitária decorrente de danos causados a equipamentos do Condomínio do Edifício Lívia por oscilação na rede elétrica.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal reside em definir:
(I) se há comprovação do nexo causal entre os danos aos equipamentos do condomínio segurado e a falha no fornecimento de energia elétrica;
(II) se a responsabilidade da concessionária pelo evento danoso é objetiva; e
(III) se a seguradora necessitaria esgotar a via administrativa antes de propor a ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O artigo 786 do Código Civil assegura à seguradora o direito de sub-rogação, permitindo-lhe exercer ação regressiva contra o responsável pelo dano.

4. Restou comprovado nos autos que o dano aos equipamentos do condomínio decorreu de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, conforme laudo técnico apresentado.

5. Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, não tendo sido demonstrada qualquer excludente de responsabilidade pela recorrente.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há necessidade de esgotamento da via administrativa para que a seguradora exerça seu direito de regresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

2. A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, podendo demandar judicialmente sem necessidade de esgotamento da via administrativa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data da publicação/fonte DJe 14-06-2019. TJCE - Apelação Cível n. 0292252-27.2022.8.06.0001, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Juiz Francisco Jaime Medeiros Neto, data da publicação/fonte: DJCE: 01-10-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0036048-23.2019.8.08.0024
.

APELANTE
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELAD
A
:
ALLIANZ SEGUROS
S. A.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
OTO

EDP – Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S. A.
interp
ôs
r
ecurso de apelação em face da respeitável sentença
de (
id 9423336
,
fls. 01-
4
)
integrada pela decisão de embargos de declaração
de
id 9423349
(
fls. 01-2),

proferida
pel
o

MM.

Ju
i
z

de Direito
da
Terceira
Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
”
proposta
contra ela
por
Allianz Seguros
S. A.
,

que julgou procedente o pedido formulado na
petição inicial e a condenou
“a ressarcir a seguradora autora no valor de R$ 12.750,00 (doze mil, setecentos e cinquenta reais)”,
acrescidos de juros e correção monetária (id. 9423349, fl. 02).

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, a autora alegou, na petição inicial, ”que no dia 24/01/2019 houve o oscilação na rede de energia elétrica da ré, causando danos ao segurado da autora no importe de R$ 12.750,00, consoante comprovante de pagamento datado de 27/02/2019 (fl. 33). Com base em tais fatos, postula condenação da parte ré ao pagamento do referido valor, acrescido de correção monetária e juros legais a partir do efetivo desembolso.”

Nas razões do recurso
(
id 9423337
,
fls. 01-
5
)
alegou a apelante, em síntese, que:
1) “não há qualquer prova nos autos de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica, ou por responsabilidade da Ré
”
(fl. 03)
;
2) “não há registro qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrências de qualidade no fornecimento de energia para a unidade consumidora segurada na data informada na inicial”
(fl. 04)
;
3)
inexiste “ato ilícito a ser imputado a Apelante”, também ausente prova do dano e do “pertinente nexo de causalidade a ensejar reparação pleiteada pela parte Apelada” (fl. 05).

Requereu o provimento do recurso
e
“que seja integralmente reformada a r. sentença, para que a demanda julgada integralmente improcedente”
(id 9423337 – fl. 05)
.

Contrarrazões
no id 9423343

(fls. 01-
20
),
nelas
pugnado a apelada pelo desprovimento do recurso
.

Nos termos do art. 786,
caput
, do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu” (AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 10-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2019).

No caso, está comprovado que a autora manteve relação contratual securitária com Condomínio do Edifício Lívia (apólice fl. 20, autos físicos)
1
e que em razão de tal vínculo pagou ao segurado a quantia R$ 12.750,00 (doze mil e setecentos e cinquenta reais), como indenização por danos decorrentes de falha no serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela apelante (fls. 25v-9v)
2
.

Outrossim,
no que se refere ao artigo
373, I,
do C
ódigo de Processo Civil,
bem interpretado - na premissa da r
espeitável
sentença (id 9423336 – fl. 03) - o fato de que r
estou
suficientemente
comprovado o
nexo causal entre o
s
dano
s
e a
s
falha
s
na prestação de serviço mencionado,
conforme se observa
do documento de fl. 25 dos autos físicos
3
.

Sobre esse pormenor, o MM. Juiz alcançou, mediante interpretação razoável dos elementos de prova, o seguinte convencimento: “o técnico da Sinergia Elevadores que examinou os componentes do elevador na ocasião é um prestador de serviços, um terceiro desvinculado do condomínio, quem atestou na ocasião que os danos decorreram da referida oscilação de energia. Não bastasse, a ré não comprovou que o elevador de serviço do condomínio segurado da autora estava ou está eivado de vícios que pudessem, em tese, ser imputados ao condomínio (ambiente inadequado, falha no dimensionamento dos componentes, aterramento inadequado).”

Ademais, quadra lembrar que a responsabilidade da apelante por danos causados a terceiros é do tipo objetiva e, no caso em análise, ela não logrou provar nenhum fato hábil a isentá-la de tal encargo.

No mais, não há falar na necessidade de esgotamento da via administrativa para que a seguradora possa se valer do direito de regresso, porquanto aplicável na espécie o disposto no artigo 5º, inciso XXV, da Constituição Federal, como subsegue:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. SOBRECARGA DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. DANOS NO MOTOR, INVERSOR E PLACA DO ELEVADOR DO CONDOMÍNIO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA COM OS MESMOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LAUDO TÉCNICO INDICANDO FALHA NO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. NEXO CAUSAL ENTRE O DANO AO EQUIPAMENTO DA SEGURADA E A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. DEVER DE RESTITUIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CONFIRMADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS APLICADOS EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COM A SÚMULA Nº 43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No presente caso, a controvérsia recursal consiste em verificar se acertado ou não o pronunciamento da primeira instância que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos movida pela parte apelada Allianz Seguros S. A. em face da parte apelante Enel - companhia energética do Ceará. 2. Com efeito, no cotejo com os fundamentos sentenciais, em que pese os argumentos lançados pela parte apelante, tenho que não lhe assiste razão, in casu, devendo a sentença permanecer inalterada, como passo a fundamentar. 3. Inicialmente, a apelante argumenta que não houve prévio requerimento administrativo para comunicação dos incidentes ocorridos. No entanto, não cabe tal alegação, pois viola frontalmente o direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o acesso à justiça consolidado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 4. Com efeito, a elaboração de requerimento administrativo na enel, no prazo de 90 (noventa) dias, não modifica o direito de regresso que possui a parte apelada no presente caso, pois a falta ou atraso de comunicação do sinistro à concessionária de energia elétrica e o não esgotamento da via administrativa, não pode constituir impedimento à formulação de pleito judicial pelo consumidor, ou no caso, pela seguradora que se sub-rogou nos direitos daquele. 5. Ademais, há que se destacar que a pretensão ressarcitória promovida pela seguradora é reconhecida em entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, expresso na Súmula nº 188, segundo a qual "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. ". 6. A seguradora tem em seu favor todos os direitos e proteções outorgadas pela Lei consumerista, aplicáveis, assim, ao caso, o artigo 17, da Lei nº 8.078/90, no qual são equiparadas aos consumidores todas as vítimas do evento, sendo assim, aqueles que embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de algum evento danoso decorrente dessa relação, serão considerados também "vítimas da relação de consumo". 7. Lado outro, a parte apelada provou o fato constitutivo de seu direito, com base no artigo 373, I, do código de processo civil, apresentando laudo técnico elaborado por engenheiro, conforme documento anexo na fl. 43, no qual atesta que houve a falha na prestação do serviço, ou seja, no fornecimento de energia elétrica por parte da enel, inclusive apresentando também orçamento do conserto (fl. 45), relatório de regulação (fls. 47-54) e seu devido pagamento (fl. 56). 8. Por conseguinte, no que concerne à responsabilidade civil da requerida/apelante como concessionária de serviço público, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal dispõe que ‘as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’. 9. Assim, em virtude do risco da atividade, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva à concessionária de energia elétrica por danos causados ao equipamento da empresa segurada, em decorrência da variação de tensão na rede elétrica, sendo vasta a jurisprudência nesse tocante, conforme decisões apresentadas. (...). 12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJCE – Apelação Cível n. 0292252-27.2022.8.06.0001, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Juiz Francisco Jaime Medeiros Neto, data da publicação/fonte DJCE: 01-10-2024).

Posto isso,

nego provimento
ao recurso

e, nos termos do artigo 85 § 11, do C
ódigo de Processo Civil
, majoro os
honorários advocatícios
sucumbenciais
para
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
da
condenação
.

É como voto.

1
-
Fl. 20 – arquivo: 00360482320198080024 VOL 0001PARTE 01.pdf (fl. 36)

2
-
Fl
s
. 2
5v-9
0 – arquivo: 00360482320198080024 VOL 0001PARTE 01.pdf (fl
s
.
46-54
)

3
-
A
rquivo: 00360482320198080024 VOL 0001PARTE 01.pdf
(
fl. 45)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.